Tribunal: CARF
Processo: 12898.000971/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.000971/2009-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.939 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
FRANCISCO SOARES ALVES CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IRPF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. EMPRESA TRIBUTADA PELO
LUCRO PRESUMIDO.
Na ausência de escrituração contábil feita com observância da lei comercial
apta a demonstra que o lucro efetivo é superior ao determinado segundo a
normas para apuração da base de cálculo do lucro para o qual houver optado a
distribuição de lucros com isenção do Imposto de Renda Pessoa Física fica
limitada à diferença entre o lucro presumido e os valores correspondentes aos
tributos a que estiver sujeita a pessoa jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Ricardo Chiavegatto de Lima
(suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Paulo Cesar Macedo Pessoa.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou procedente o
lançamento tributário, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, do exercício de 2006,
consoante o Auto de Infração de fls. 295/299 e Termo de Verificação Fiscal de fls. 285/294. A
infração refere-se à apuração de rendimento tributável proveniente de excedente ao lucro
presumido pago ao Recorrente, sócio da empresa Sique Engenharia Ltda.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000971/2009-28
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.939 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000971/2009-28

Por bem descrever o procedimento administrativo, adiro ao relatório do acórdão
recorrido:
Inicialmente, o contribuinte foi intimado, por meio do Termo de fl. 10, a apresentar
documentação comprobatória de todos os valores declarados a título de
lucros/dividendos referentes ao ano-calendário de 2005, bem como dos comprovantes
de sua efetiva entrega. Em resposta à reintimação de fl. 12, o contribuinte apresentou o
livro diário da empresa Sique Engenharia Ltda às fls. 14 a 39, os comprovantes de
rendimentos às fls. 40/41, cópia da DIPJ da empresa Sique com data de entrega
posterior à intimação (fls. 42/53) e demais documentos bancários da pessoa jurídica (fls.
54 a 161).
Na sequência, a autoridade fiscal emitiu a intimação de fl. 164 a fim de que o
contribuinte informasse a existência de lucros acumulados de exercícios anteriores em
01/01/2005 e, caso afirmativo, que apresentasse o balanço e o demonstrativo de
resultados do exercício encerrado em 31/12/2004 e o correspondente demonstrativo de
lucros acumulados. O intimado manifestou-se na fl. 166 e apresentou os documentos de
fls. 167 a 172.
A fiscalização apurou valores que corresponderiam a lucros distribuídos no ano-
calendário de 2005, com base nos extratos bancários da pessoa jurídica Sique
Engenharia fornecidos pelo contribuinte e intimou-o a apresentar esclarecimentos ou
documentos comprobatórios ou de contestação com os respectivos valores (fl. 177). Não
consta dos autos manifestação por parte do intimado.
No prosseguimento da ação fiscal, o contribuinte foi intimado a apresentar Livro Razão
da Sique Engenharia, contrato social da empresa vigente em 2005 e a informar se o livro
diário anteriormente apresentado havia sido autenticado no órgão competente. Houve
reintimação à fl. 183 e o contribuinte respondeu à fl. 185, apresentado documentos às
fls. 186 a 259.
À fl. 260, a fiscalização emitiu termo de constatação e nova intimação para que o
contribuinte se manifestasse em relação aos valores de lucros distribuídos apurados com
base nas informações contidas nos extratos bancários da pessoa jurídica Sique
Engenharia. O contribuinte apresentou resposta à fl. 274 e juntou os documentos de fls.
275 a 277.
A fiscalização efetuou, então, circularização junto à pessoa jurídica Sique Engenharia,
conforme Termos de fls. 279/280 e 282, mas não houve manifestação, conforme
informação contida no Termo de Verificação Fiscal à fl. 286.
Em vista da irregularidade apurada, a fiscalização emitiu o Termo de Verificação Fiscal
de fls. 285 a 294 e lavrou o auto de infração de fls. 295 a 299 com a descrição da
infração de rendimentos excedentes ao lucro presumido pagos a sócio ou acionista no
exercício de 2006, ano-calendário 2005.
O acórdão recorrido, dentre outras questões jurídicas, entendeu que o Recorrente
não apresentara escrituração contábil feita com observância da lei comercial, pelo que a
distribuição de lucros isenta limita-se ao valor da base de cálculo do imposto (lucro presumido),
diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica,
exatamente conforme procedeu a fiscalização no auto de infração de fls. 295/299.
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
Preliminarmente, que o acórdão recorrido é nulo, pois não analisou a
documentação juntada à impugnação, baseando sua decisão apenas no
relato da Fiscalização;
(ii)
Nulidade do Auto de Infração, na medida em do Termo de Verificação
Fiscal, verifica-se que a Fiscalização cometeu equívocos ao calcular o
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.939 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000971/2009-28

lucro isento a distribuir, conforme planilha que segue. Assim, restaria
ausente a motivação idônea do Auto de Infração. Cita o art. 59, II.
(iii)
Que a fundamentação e motivação do Auto de Infração encontra-se
vinculada à suposta infração praticada pela pessoa jurídica, que sequer foi
objeto de fiscalização.
(iv)
Que caso se verificasse que foram distribuídos lucros em quantias
superiores às efetivamente disponíveis, deveria ser fiscalizada a pessoa
jurídica. Isso porque não cabe ao Recorrente provar que a Sique teve seus
rendimentos corretamente tributados.
(v)
O parágrafo único do art. 663 do RIR; o §2o do art. 51 da IN SRF no 11/96,
o §2o do art. 51 da IN SRF no 11/96, o §2o, inciso II da IN SRF no 93/97 e
o item II do ADN COSIT no 4/96 vão de encontro ao referido art. 10 da
Lei no 9.249/95.
(vi)
No mérito, discorre sobre o princípio da verdade real, que deve ser
perseguido no processo administrativo. E que houve um lucro efetivo
superior ao lucro presumido, conforme demonstrado pela DIPJ 2006 (doc.
06) e pelo Livro de Registro de Apuração de ISS (Doc. 07) da Sique.
(vii)
O lucro efetivo apurado no ano calendário 2005 realmente foi superior ao
lucro presumido, conforme livros fiscais e declarações tributárias.
(viii) Que da simples leitura da DIPJ 2006 da Sique, verifica-se que a
disponibilidade financeira suporta, muito além do exigido, a distribuição
de lucro declarada pelo Recorrente.
(ix)
Indica tabela (fl. 14 do recurso), afirmando que nela se indica idênticos
valores do Termo de Verificação Fiscal, todavia, “aqui a subtração é
realizada da forma correto, apontando o efetivo lucro, ao contrário do
cálculo realizado pela Fiscalização com operações de subtração, apontando
resultados incorretos”.
(x)
Que o Balanço Patrimonial do ano-calendário 2004 (doc. 08) demonstra
que a Sique possuía aquele tempo um total de R$ 1.056.033,76 a título de
lucros acumulados, perfeitamente passíveis de distribuição aos seus sócios.
Sendo que o lucro acumulado passível de distribuição apurada no Balanço
Patrimonial do ano-calendário 2005 demonstra a existência de R$
1.090.601,41 de lucros igualmente acumulados no período.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Quanto as preliminares levantadas, afasto-as.
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.939 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000971/2009-28

Alega o Recorrente que o acórdão recorrido é nulo, por não teria analisado a
documentação juntada à impugnação, baseando sua decisão apenas no relato da Fiscalização.
Na Impugnação o Recorrente juntou os seguintes documentos:
(i)
DIPJ 2006
(ii)
Livro de Registro de Apuração de ISS
(iii)
Balanço Patrimonial do ano-calendário de 2004 e 2005.
Compulsando o acórdão recorrido, verifica-se que houve o enfrentamento dos
documentos apresentados pelo Recorrente (fl. 414), ao revés do que fora alegado.
Assim, todas os documentos juntados foram apreciados pela DRJ, e influenciaram
a construção do comando decisório, possibilitando ao Recorrente o exercício da ampla defesa e
do contraditório, pela via da interposição do presente recurso.
Ademais, olvidou-se o Recorrente em indicar qual documento por ele apresentado
não teria sido apreciado.
Quanto a outra preliminar suscitada, de nulidade do Auto de Infração, por
ausência de motivação, também sem razão o Recorrente.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente, nos termos do art. 10 do
Decreto no 70.235/72, descrevendo as infrações apuradas, apontando os devidos enquadramentos
legais e atendeu a todos os demais requisitos formais necessários a sua validade. Inexiste
qualquer vício em sua constituição, bem como que viole o efetivo exercício do contraditório, da
ampla defesa ou mesmo ao da legalidade, conforme sustentou o Recorrente.
Ora, apontar equívoco em planilha de cálculo que se fundou a fiscalização; ou
mesmo sustentar que deveria ter sido fiscalizada a pessoa jurídica que o Recorrente seria sócio,
não conduz à nulidade do Auto de Infração.
Nessa senda, o Auto de Infração e seu Termo de Verificação Fiscal, é
legitimamente fundamentado, não padecendo de qualquer vício e nulidade. Ademais, as
hipóteses de nulidade estão previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72, as quais não se
encontram presentes nos autos.
Quanto ao mérito, procedo a um recorte da lide a ser enfrentada nestes autos: os
lucros excedentes ao lucro presumido da empresa Sique Engenharia Ltda. estão provados por
escrituração contábil regular, com observância da lei comercial. É que na ausência de
escrituração contábil feita com observância da lei comercial, a distribuição de lucros isenta
limita-se ao valor da base de cálculo do imposto (lucro presumido), diminuída de todos os
impostos e contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica.
A legislação é conclusiva: não basta a demonstração do lucro efetivo da empresa,
que exceda a base de cálculo do imposto auferida pelo lucro presumido. É necessário que esse
fato jurídico seja provado por escrituração contábil, com observância da lei comercial.
Nos termos do art. 10 da Lei no 9.249/95, os lucros e dividendos pagos ou
creditados pelas pessoas jurídicas com base no lucro real, presumido ou arbitrado não ficarão
sujeitos à incidência do imposto de renda:
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir
do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.939 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000971/2009-28

de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário,
pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.
Parágrafo único. No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de aumento de
capital por incorporação de lucros apurados a partir do mês de janeiro de 1996, ou de
reservas constituídas com esses lucros, o custo de aquisição será igual à parcela do lucro
ou reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista.
Por sua vez, para regulamentar a regra jurídica acima transcrita, a então Instrução
Normativa SRF no 93, de 1997, que dispôs sobre a apuração do imposto de renda e da
contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas a partir do ano-calendário de 1996,
estabeleceu em seu art. 48:
“Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a sócios
ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado,
poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições
a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item I, desde
que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da lei
comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para
apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver optado, ou seja, o lucro
presumido ou arbitrado.
§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao titular da
pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda que por conta de período-
base não encerrado, que exceder ao valor apurado com base na escrituração, será
imputada aos lucros acumulados ou reservas de lucros de exercícios anteriores, ficando
sujeita a incidência do imposto de renda calculado segundo o disposto na legislação
específica, com acréscimos legais.
§ 4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente, a
parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art. 3o, § 4o, da Lei no
7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere o art. 3o da Lei no 9.250,
de 1995.
§ 5o A isenção de que trata o "caput" não abrange os valores pagos a outro título, tais
como "pro labore", aluguéis e serviços prestados.
§ 6o A isenção de que trata este artigo somente se aplica em relação aos lucros e
dividendos distribuídos por conta de lucros apurados no encerramento de período-base
ocorrido a partir do mês de janeiro de 1996.
§ 7o O disposto no § 3o não abrange a distribuição do lucro presumido ou arbitrado
conforme o inciso I do § 2o, após o encerramento do trimestre correspondente.
§ 8o Ressalvado o disposto no inciso I do § 2o, a distribuição de rendimentos a título de
lucros ou dividendos que não tenham sido apurados em balanço sujeita-se à incidência
do imposto de renda na forma prevista no § 4o.”
Com efeito, as empresas optantes pelo lucro presumido podem distribuir lucros
para seus sócios e acionistas, sem tributação, pois os dividendos são considerados rendimentos
isentos para pessoa física e jurídica, todavia, esta distribuição isenta de IR está “limitada ao lucro
presumido do período menos o valor dos tributos federais. Portanto, a distribuição dos valores
acima do lucro presumido apurado só deverá ser feita caso a empresa demonstre que obteve
lucros acima da base presumida, e para isso, deverá ter escrituração contábil completa.”
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.939 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000971/2009-28

(PÊGAS, Paulo Henrique. Manual de contabilidade tributária. 6. ed., 2. tir. Rio de Janeiro:
Freitas Bastos. p. 452).
Destarte, a empresa tributada com base no lucro presumido poderá distribuir
lucros, com isenção do imposto de renda, o valor correspondente à diferença entre o lucro
presumido e os tributos a que está sujeita. Caso deseje distribuir valores acima deste limite,
deverá demonstrar por meio de escrituração contábil elaborada com observância da legislação
comercial que o lucro efetivo é maior que o apurado, segundo as regras do lucro presumido.
Mesmo que o lucro contábil apurado no exercício não seja suficiente, a pessoa jurídica pode
ainda distribuir lucros acima desse valor, com a condição de que possua saldo na conta lucros
acumulados ou reserva de lucros. No entanto, para esses últimos casos a empresa deve possuir
escrituração regular, baseada em registros permanentes e seguindo as estritas formalidades
exigidas em relação aos livros obrigatórios. O art. 258 do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999, (Regulamento do Imposto de Renda), dispõe sobre essas formalidades, da seguinte forma:
Art. 258. Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o uso de Livro
Diário, encadernado com folhas numeradas seguidamente, em que serão lançados, dia a
dia, diretamente ou por reprodução, os atos ou operações da atividade, ou que
modifiquem ou possam vir a modificar a situação patrimonial da pessoa jurídica
(Decreto Lei no 486, de 1969, art. 5o).
§ 1o Admite-se a escrituração resumida no Diário, por totais que não excedam ao
período de um mês, relativamente a contas cujas operações sejam numerosas ou
realizadas fora da sede do estabelecimento, desde que utilizados livros auxiliares para
registro individuado e conservados os documentos que permitam sua perfeita
verificação (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 5o, § 3o).
§ 2o Para efeito do disposto no parágrafo anterior, no transporte dos totais mensais dos
livros auxiliares, para o Diário, deve ser feita referência às páginas em que as operações
se encontram lançadas nos livros auxiliares devidamente registrados.
§ 3o A pessoa jurídica que empregar escrituração mecanizada poderá substituir o Diário
e os livros facultativos ou auxiliares por fichas seguidamente numeradas, mecânica ou
tipograficamente (Decreto Lei no 486, de 1969, art. 5o, § 1o).
§ 4o Os livros ou fichas do Diário, bem como os livros auxiliares referidos no § 1o,
deverão conter termos de abertura e de encerramento, e ser submetidos à autenticação
no órgão competente do Registro do Comércio, e, quando se tratar de sociedade civil,
no Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou no Cartório de Registro de Títulos e
Documentos (Lei no 3.470, de
1958, art. 71, e Decreto Lei no 486, de 1969, art. 5o, § 2o).
Para efeitos de apuração do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, o
dispositivo ora transcrito trata das formalidades intrínsecas e extrínsecas de escrituração do Livro
Diário. Quanto ao limite temporal à autenticação do Livro Diário, esse se encontra
regulamentado pela Instrução Normativa SRF no 16, de 10 de março de 1984, que assim
determina:
Para fins de apuração do lucro real, poderá ser aceita, pelos Órgãos da Secretaria da
Receita Federal, a escrituração do livro "Diário" autenticado em data posterior ao
movimento das operações nele lançadas, desde que o registro e a autenticação tenham
sido promovidos até a data prevista para a entrega tempestiva da declaração de
rendimentos do correspondente exercício financeiro.
A exigência de autenticação do Livro Diário também consta do Código Civil:
Art. 1.181. Salvo disposição especial de lei, os livros obrigatórios e, se for o caso, as
fichas, antes de postos em uso, devem ser autenticados no Registro Público de Empresas
Mercantis.
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.939 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000971/2009-28

Parágrafo único. A autenticação não se fará sem que esteja inscrito o empresário, ou a
sociedade empresária, que poderá fazer autenticar livros não obrigatórios.
A escrituração comercial regular deve se basear em registros permanentes de
todas as operações relevantes, garantindo-se a sua historicidade. Nesse sentido, para distribuição
de lucros acima do lucro presumido, há a necessidade de existir lucro contábil que a autorize,
sendo que sua apuração se dá com o levantamento de demonstrativos à época própria e com
observância das exigências da legislação comercial.
Superadas essas questões jurídicas, passo a analisar se o Recorrente apresentou a
escrituração contábil exigida para autorizar a distribuição de lucro excedente.
Rememoro que quanto a essa demonstração da escrituração contábil, o Recorrente
em seu recurso limita-se a expor que a DIPJ 2006 (doc. 06) e o Livro de Registro de Apuração
de ISS (Doc. 07) da Sique, fariam essa prova. Assim, afirma que da simples leitura da DIPJ 2006
da empresa, haveria a prova que a disponibilidade financeira autorizaria, muito além do exigido,
a distribuição de lucro declarada pelo Recorrente. Discorre também sobre o Balanço Patrimonial
do ano-calendário 2004 (doc. 08), que demonstra que a Sique possuía aquele tempo um total de
R$ 1.056.033,76 a título de lucros acumulados, perfeitamente passíveis de distribuição aos seus
sócios. Por sua vez, o lucro acumulado passível de distribuição apurada no Balanço Patrimonial
do ano-calendário 2005 demonstraria a existência de R$ 1.090.601,41 de lucros igualmente
acumulados no período.
O acórdão recorrido, por sua vez, refutou o Livro Diário apresentado pelo
Recorrente na fiscalização (fls. 14/39). Alias, o Recorrente sequer defende no presente recurso
que este documento constituiria em uma escrituração comercial regular.
Nessa senda, quanto à documentação apresentada pelo Recorrente, adiro ao
acórdão recorrido, transcrevendo seus fundamentos (fls. 412/414):
De pronto, há de se destacar que o Livro Diário apresentado em resposta à intimação
(fls. 14 a 39) não continha autenticação no registro competente, nem as assinaturas do
representante legal da pessoa jurídica e do contador, o que desatende ao disposto no art.
258, § 4o do Regulamento de Imposto de Renda (RIR – Decreto no 3.000, de 1999).
Somente depois da intimação efetuada pela fiscalização para apresentação do original
autenticado no órgão competente, realizada em 03/04/2009 (fls. 179/180), e das
reintimações de fls. 181 e 183, o contribuinte apresentou o Livro Diário autenticado na
JUCERJA em 07/05/2009, ou seja, muito depois da entrega da declaração de
rendimentos da pessoa jurídica, do início da fiscalização e da própria intimação fiscal.
(...)
Da mesma forma, em relação ao lucro presumido, a parcela excedente ao valor da base
de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver
sujeita a pessoa jurídica, deverá ser reconhecida somente com base em escrituração
contábil idônea da empresa, devidamente autenticada anteriormente à entrega da
declaração de rendimentos.
Além disso, as receitas da empresa foram agrupadas no referido livro em partidas
mensais e não havia referência a lançamentos em livros auxiliares, conforme determina
o art. 258 do RIR/99, a seguir transcrito:
(...)
A fiscalização efetuou intimação à pessoa jurídica especificamente para apresentação
dos livros auxiliares com os lançamentos de receitas escriturados de forma
individualizada, conforme se verifica à fl. 279, mas os documentos solicitados não
foram apresentados. Tal fato representa causa de desclassificação da escrituração
apresentada, sendo inclusive motivo para arbitramento de lucro em pessoas jurídicas
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.939 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000971/2009-28

que optaram pela tributação pelo lucro real. A seguir, ementas de julgados do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais sobre o tema:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano
calendário: 2003, 2004. LUCRO ARBITRADO. Ementa. A constatação de deficiências
na escrituração contábil da pessoa jurídica, manifestada pela inexistência de livros
auxiliares que possam suportar os lançamentos resumidos em partidas mensais, a torna
imprestável para determinação do lucro líquido do exercício e, por conseqüência,
inviabiliza a apuração do Lucro Real, restando como única forma de tributação o
arbitramento do lucro tributável.” Terceira Turma Especial/Primeira Seção de
Julgamento, Ac 1801000.766, de 22/11/2011
(...)
Além disso, a fiscalização ainda enumerou diversos outros vícios e irregularidades na
escrituração da pessoa jurídica Sique, a seguir descritos, que permitem concluir pela
impossibilidade de demonstração da condição imposta na legislação para considerar a
totalidade de lucros distribuídos como isentos de tributação. São eles:
“Não reflete a efetiva movimentação financeira, sendo que o saldo da conta Banco
Real no livro Razão não corresponde ao saldo registrado no extrato bancário.
Os lucros distribuídos aos sócios não foram corretamente lançados no Diário e os
lançados em 02/01/2005 não puderam ser comprovados.
Foram observadas divergências entre as receitas apuradas na escrituração da SIQUE
(Razão analítico fls 33 e declaradas na D1PJ) e os depósitos efetuados por seus
clientes na conta corrente da SIQUE.
total de despesas operacionais registradas no Demonstrativo de Resultado do Exercício
totalizam apenas R$61.212,33, o que efetivamente é muito inferior ao efetivamente
gasto, conforme pode ser verificado pelos extratos bancários.”
Todas as irregularidades apontadas pela autoridade lançadora estão perfeitamente
comprovadas nos autos. Portanto, na ausência de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, a distribuição de lucros isenta limita-se ao valor da base
de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver
sujeita a pessoa jurídica, exatamente conforme procedeu a fiscalização no auto de
infração de fls. 295/299.
Cabe ainda esclarecer que o livro de Registro de Apuração de ISS apresentado pelo
contribuinte às fls. 370/382, por si só, não é hábil a comprovar a existência de lucro
efetivo superior ao presumido. Quanto ao balanço patrimonial apresentado na
impugnação, este já havia sido juntado no curso da ação fiscal (fls. 169/170), assim
como o demonstrativo de lucros acumulados em 31/12/2004. No entanto, tais elementos
não são suficientes para comprovar as informações ali contidas em razão de a empresa
não ter apresentado escrituração contábil, com observância das leis comerciais, que
justificasse tais informações. Esclareça-se que a fiscalização intimou a pessoa jurídica a
apresentar a escrituração contábil no Livro Diário que comprovasse a existência dos
lucros acumulados em 31/12/2004, conforme Termo de fl. 282, mas não houve resposta.
Com relação aos argumentos do impugnante de que a disponibilidade financeira contida
na DIPJ/2006 suportaria a distribuição de lucros declarada, cumpre ressaltar, mais uma
vez, que a legislação impõe a necessidade de comprovação de lucro efetivo superior ao
presumido mediante escrituração contábil com observância das leis comerciais, o que
não ocorreu no presente caso.
Quanto ao princípio da verdade material suscitado pelo impugnante, vale observar que a
fiscalização não efetuou simplesmente o lançamento sem buscar a verdade do fatos.
Pelo contrário. A autoridade fiscal tentou obter, por intermédio das inúmeras intimações
feitas ao contribuinte e à pessoa jurídica da qual é o sócio, documentos especificados na
legislação que fossem hábeis a comprovar a distribuição de lucros efetivos em valores
superiores ao presumido para, assim, demonstrar a natureza de rendimentos isentos para
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.939 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000971/2009-28

a totalidade dos lucros distribuídos. Entretanto, por deficiências graves na escrituração,
tal demonstração não foi possível.
Dessa forma, a isenção relativa à distribuição de lucros, no presente caso, está limitada à
diferença entre o valor da base de cálculo do imposto (lucro presumido), diminuída de
todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica, nos exatos
termos definidos no art. 48, § 2o, inciso I, da IN SRF no 93, de 1997.
Por fim, enfrento o argumento do Recorrente de que a tabela de apuração do lucro
apresentada pelo Fisco estaria incorreta, na medida em que nela se realiza “subtração” de forma
equivocada, comprometendo os resultados do efetivo lucro.
Também sem razão o Recorrente. Ora, a isenção relativa à distribuição de lucros,
no presente caso, é calculada pela diferença entre o valor da base de cálculo do imposto (lucro
presumido), subtraída de todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita a pessoa
jurídica, em conformidade com o art. 48, § 2o, inciso I, da IN SRF no 93, de 1997. Compulsando
o trabalho fiscal, tem-se por corretos os cálculos nele veiculado.
Ante ao exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, voto por negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital